Tribunal: TJDFT
Processo: 0714234-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INATIVIDADE. RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA RETORNO AO SERVIÇO ATIVO POR PRAZO CERTO E TEMPORÁRIO. REQUERIMENTO SUPERVENIENTE DE LICENÇA ESPECIAL. VIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PERÍODOS: O DO EFETIVO SERVIÇO ANTES DA INATIVIDADE E O DO SERVIÇO TEMPORÁRIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. RECURSO PROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa sobre a inexistência de amparo legal ao cômputo do período de serviço temporário (designação da inatividade) aos períodos não usufruídos durante a atividade, tudo para efeito de conversão de licença especial em pecúnia, e se o requerente teria completado (ou não) o período aquisitivo necessário à concessão do benefício.
II. A licença especial é a autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao policial-militar que a requerer, sem que implique em qualquer restrição para sua carreira (Lei n. 7289/84, Art. 66 e 67).
III. O Decreto Distrital n. 17.352/96, Art 9o, assegura ao policial da reserva remunerada convocado para serviço ativo, no termos da lei, todos os direitos, vantagens e garantias inerentes ao Policial Militar do mesmo ponto ou graduação em atividade, exceto promoção.
IV. No presente caso, consoante as provas produzidas, verifica-se que: (i) o requerente ingressou no quadro da Polícia Militar do Distrito Federal em 1o.8.1988, e foi transferido para a reserva remunerada em 13.2.2017 (ID. 19181130); (ii) designação do requerente da reserva remunerada para serviço ativo (período de 12.12.2017 a 4.2.2020, cuja prorrogação teve início em 8.12.2018, com remissão ao Edital n. 91 DGP de 26/10/2017, publicado no DODF de 12/12/2017 – ID. 19181132), e consequente reversão à inatividade por “extinguir os motivos que fundamentaram a designação ou por conveniência da administração Policial Militar” (ID. 19181133); (iii) efetivo exercício temporário por mais de 2 anos (designação), e (iv) tempo de efetivo serviço antes da inatividade: 28 anos, 7 meses e 9 dias (ID. 19181130).
V. Nesse passo, não se verifica ilegalidade no cômputo do tempo de exercício temporário ao tempo de serviço ativo já prestado, dado que o requerente teria prestado efetivo serviço por 28 anos, 7 meses e 9 dias, o que somado ao período de serviço temporário designado (2 anos, 1 mês e 24 dias), alcança o marco temporal à concessão do terceiro decênio, tudo a fazer jus à conversão em pecúnia da licença-especial não usufruída, pena de enriquecimento indevido em prol da Administração. Precedentes: TJDFT, 6a Turma Cível, Acórdão 847734, DJE: 19/2/2015, 3a Turma Cível, Acórdão 1002466, DJE: 17/3/2017.
VI. Recurso conhecido e provido para declarar o direito do requerente à contagem do período compreendido entre 12.12.2017 a 4.2.2020, como efetivo serviço ativo, o qual deverá ser incluído no cálculo de licença especial, com a consequente aquisição do terceiro decênio do benefício, bem como CONDENAR o requerido a pagar a licença especial (seis meses) convertida em pecúnia, por ter completado o período aquisitivo necessário à concessão do benefício referente ao terceiro decênio, no valor de R$ 54.362,52 (cinquenta e quatro mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), acrescida de correção monetária, pelo IPCA-E, desde a data do inadimplemento e juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009 (RE 870947 - Tema 810). Sem custas nem honorários (Lei n. 9.099/95, Art. 46 e 55).